Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE DENTO-FACIAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. PREVISÃO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. CLÁUSULA DO CONTRATO LIMITATIVA. AUSÊNCIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei no 9.656/98, qualquer que seja o regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), não cabe negar cobertura ao procedimento de emergência ou urgência indispensável e calcado em advertência médica. Outrossim, o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que a simples alegação de inexistência de previsão de determinado tratamento não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.
3. A finalidade principal do contrato de plano de saúde deve ser atendida, incumbindo à operadora oferecer os meios necessários para o resguardo da saúde do beneficiário, visto que sequer há cláusula no contrato juntado aos autos que exclua a cobertura do tratamento prescrito pelo cirurgião-odontologista assistente.
4. Apelação conhecida e não provida.